Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-93.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que imputou ao recorrente a prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal envolve as seguintes matérias: (i) alegação de insuficiência probatória e atipicidade; (ii) pedido subsidiário de fixação de regime inicial aberto; (iii) pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iv) pedido de afastamento ou diminuição da condenação a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade das infrações penais praticadas pelo réu (artigos 147, do Código Penal e 24-A da Lei 11.340/2006 – ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência), a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em ausência de provas suficientes a sustentar a condenação.
4. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
5. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que, aplicada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos e configurados os maus antecedentes e a reincidência, impõe-se a fixação do regime semiaberto.
6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, assim como a concessão da suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), diante da reincidência e dos maus antecedentes.
7. Correta a condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais, pois evidenciada sua responsabilidade penal pela prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas no âmbito das relações domésticas e familiares.
8. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas das ofendidas e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica. Valor reduzido.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.